Tribunal: TJES
Processo: 5001789-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001789-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO E
S
PÍRITO SANTO
.

JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do
C.
Superior Tribunal de Justiça,
a incidência dos

juros moratórios e
d
a
correção monetária não depende de pedido expresso da parte ou de interessado por se tratarem de
consectários legais da condenação e
matéria de ordem
pública.

2.
Conforme o art. 362, I, do Regimento Interno do TCE-ES, a data inicial para contagem dos juros dá-se após decorrido o referido prazo, a partir da juntada do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação

3.
Constatada a mora da parte ag
ravante, a quantia devida deve ser atualizada nos termos do art. 150, da Lei Orgânica do TCE-ES.

4.
Recurso
conhecido e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relato
r
a
.

Vitória/
ES, 04 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

r
egistrada sob o
n.
5
006405-28.2021.8.08.0035

a
juizad
a

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões

(
ID n.

43429
39
),
o Agravante a
f
irma, em síntese, que
o título exequendo não apresenta liquidez, haja vista que o Acórdão proferido pelo Tribunal e Contas do Estado do Espírito Santo não faz menção a juros ou índice de atualização a ser aplicado ao valor da condenação, bem como não estabelece um marco temporal para sua aplicação.

Aponta que o Termo de Atualização de Valores 00167/202112 informa o valor do suposto débito e apresenta data para o início da contagem dos juros processuais para o dia 12/05/2015, mesmo sem haver qualquer menção do Acórdão nesse sentido, de modo que há vício na memória de cálculo apresentada.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja o reconhecimento da nulidade da execução, diante da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado.

Decisão proferida no ID n.
4402472
, em que foi
indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões da municipalidade agravada (id. 4867572) pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

contra
r. decisão

que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial

r
egistrada sob o
n.
5
006405-28.2021.8.08.0035,

a
juizad
a

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões

(
ID n.

4342940
),
o Agravante a
f
irma, em síntese, que
o título exequendo não apresenta liquidez, haja vista que o Acórdão proferido pelo Tribunal e Contas do Estado do Espírito Santo não faz menção a juros ou índice de atualização a ser aplicado ao valor da condenação, bem como não estabelece um marco temporal para sua aplicação.

Aponta que o Termo de Atualização de Valores 00167/202112 informa o valor do suposto débito e apresenta data para o início da contagem dos juros processuais para o dia 12/05/2015, mesmo sem haver qualquer menção do Acórdão nesse sentido, de modo que há vício na memória de cálculo apresentada.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja o
reconhecimento da nulidade da execução, diante da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado.

Pois bem.

De início,
entendo
não haver omissão do acórdão pro
ferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, haja vista que
a incidência dos juros moratórios e da correção monetária não depende de pedido expresso da parte ou de interessado por se tratarem de
consectários legais da condenação e
questões de ordem pública.

É no mesmo sentido o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...
]
4. A jurisprudência é firme no sentid
o
de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem públic
a
e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. (AgInt no RESP 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

O
utrossim,
observo que na condenação aplicada pelo Tribunal de Contas foi concedido prazo de trinta dias para
o
pagamento da quantia devida, que não foi realizado.

Conforme o art. 362, I, do Regimento Interno do TCE-ES, a data inicial para contagem dos juros dá-se após decorrido o referido prazo, a partir da juntada do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação

R
estando
verificada
a mora da parte agravante, a quantia executada deve sofrer atualização e inclusão de juros de mora.

No caso dos autos, por se tratar de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, incide a regra constante do art. 150 da Lei Orgânica do TCE-ES (LCE 621/2012),
in verbis
:

Art. 150. A multa e o débito imputados em decisão do Tribunal de Contas serão atualizados com base na variação de índice oficial adotado pelo Estado para atualização dos créditos da Fazenda Pública.

Parágrafo único. Os juros de mora incidentes sobre o débito e a multa atualizados monetariamente serão cobrados à taxa de um por cento ao mês ou fração.

Logo,
não há que se falar em irregularidade nos cálculos apresentados pelo município de Vila Velha,
restando escorreita a decisão do juízo primevo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023